Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA APENAS DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ORDEM PREFERENCIAL DO ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO RENAJUD. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EXECUTADA. REDUÇÃO DA PENHORA. MATÉRIA PRECLUSA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS. DECISÃO MANTIDA.
I. Veículo automotor alienado fiduciariamente não pertence ao executado e, por conseguinte, não pode ser penhorado, senão os seus direitos aquisitivos, consoante a inteligência do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
II. A ordem do artigo 835 da Lei Processual Civil, apesar de preferencial, só comporta flexibilização em casos devidamente justificados e desde que não comprometa a efetividade da execução, nos termos do artigo 805 do mesmo diploma legal.
III. A restrição de transferência, prevista no artigo 7o do REGULAMENTO RENAJUD, ao mesmo tempo em que resguarda a efetividade da constrição dos automóveis, preserva o uso e o gozo do bem pelo executado.
IV. Questão decidida incidentalmente na execução, quando não objetada mediante agravo de instrumento, preclui e, por conseguinte, não admite reiteração, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
V. Em princípio, somente após a avaliação é possível cogitar de redução ou modificação da penhora, na esteira do que prescreve o artigo 874 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.